Tribunal: TJDFT
Processo: 0705774-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. PESQUISA DE BENS IMÓVEIS VIA E-RIDF. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO CABÍVEL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos formulados pelo exequente em cumprimento de sentença, consistentes em (i) penhora dos direitos aquisitivos sobre veículo alienado fiduciariamente; (ii) nova pesquisa de bens imóveis no sistema e-RIDF; e (iii) pesquisa de ativos financeiros em nome da esposa do executado, por meio do sistema Sisbajud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se é possível a penhora dos direitos aquisitivos sobre veículo alienado fiduciariamente;
(ii) saber se é cabível a realização de nova pesquisa de bens imóveis via sistema e-RIDF;
(iii) saber se é admissível a pesquisa de ativos financeiros em nome do cônjuge do devedor, ausente do polo passivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária, nos termos do art. 835, XII, do CPC.
4. A utilização do sistema e-RIDF é medida adequada e proporcional, sobretudo considerando que o exequente é beneficiário da gratuidade de justiça e que a última pesquisa foi realizada há mais de três anos.
5. É inviável a determinação de pesquisa de ativos financeiros em nome do cônjuge do devedor sem prova do regime de bens e sem qualquer demonstração de comunicabilidade da dívida ou participação no polo passivo da demanda, sob pena de violação ao devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. É admissível a penhora dos direitos aquisitivos sobre veículo alienado fiduciariamente, nos termos do art. 835, XII, do CPC.
2. A realização de nova pesquisa de bens imóveis no sistema e-RIDF é cabível quando demonstrada a antiguidade da última diligência e a condição de hipossuficiência do exequente.
3. É incabível a pesquisa de ativos financeiros em nome do cônjuge do devedor ausente do polo passivo, sem prova do regime de bens ou da comunicabilidade do débito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 835, XII; Decreto-Lei no 911/1969, art. 7o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2086729/DF, Rel. Min. Raul Araújo; TJDFT, Acórdãos no 1959632, 1978962, 1971378, 1673071.